Tribunal: TJDFT
Processo: 0708019-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SUL AMÉRCIA SEGURO SAÚDE S/A contra a r. sentença de id 11870850, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em pedido de revisão contratual, com pedido de tutela de urgência, proposto por ANTONIA DA COSTA ALMEIDA, em desfavor da apelante e QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A., julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, para declarar abusivo o aumento relativo ao reajuste da faixa etária (59 anos de idade), afastar a incidência do reajuste de 89,07% realizado pela parte ré para a última faixa etária e determinar que o reajuste do plano da autora seja limitado a 43%, e condenar as rés, de forma solidária, a restituírem à autora, de forma simples, os valores pagos a maior, após a modulação acima mencionada, com fundamento no acréscimo decorrente do avanço da idade, a partir de junho/2016 até o ajuste das cobranças, incluindo as parcelas eventualmente pagas no decorrer desta demanda, valores estes acrescidos de correção monetária pelo INPC incidente de cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. O juízo sentenciante ainda reconheceu a prescrição da pretensão de repetição do indébito dos valores pagos à maior em período anterior a junho/2016. Em razão da sucumbência recíproca e não equivalente, condenou as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC, observada a proporção de 70% (setenta por cento) para pagamento pelas rés e 30% (trinta por cento) para pagamento pela autora, nos termos do art. 86 do CPC, observado o art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida à autora (id 11870778). Nas razões recursais (id 11870858), a apelante defende a legalidade dos reajustes aplicados por faixa etária, alegando que são necessárias para a adequação do prêmio, conforme determinação clara disposta no Recurso Especial Repetitivo no 1.568.244/RJ (tema 952). Aduz que a autora/apelada teve total conhecimento dos reajustes aplicados e sempre esteve ciente das cláusulas contratuais e do manual do beneficiário, e que o reajuste em função da idade está devidamente regulamentado pela ANS Resolução Normativa no 63/03 e tem previsão contratual. Ressalta que no REsp 1.568244/RJ, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser válida a cláusula de aumento da mensalidade do plano de saúde conforme a faixa etária, uma vez que os gastos com tratamento de pessoas idosas são mais altos que os mais jovens. Acrescenta que o precedente se aplica a qualquer modalidade de plano de saúde e não apenas aos contratos individuais e familiares. Sustenta que o percentual de reajuste da última faixa etária corresponde a seis vezes o valor da primeira faixa, observando o disposto na RN da ANS 63/2003. Colaciona precedente para abonar sua tese. Tece arrazoado jurídico para comprovar a legalidade do reajuste nas hipóteses ora apontadas, ressaltando, inclusive, ser o entendimento do STJ (REsp 1.568.244/RJ) nesse sentido. Defende, subsidiariamente, a realização de perícia atuarial obrigatória, conforme imposição do c. STJ, com a urgente necessidade de reforma da sentença. Ao final, requer que seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, invertendo o ônus da sucumbência, com a fixação dos honorários não inferior a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o e §11o, do CPC. Os autos foram distribuídos a esta egrégia 1a Turma Cível para apreciação do recurso. A despeito da tese firmada outrora no julgamento do Tema 952 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, tem-se que sua abrangência foi limitada aos contratos individuais ou familiares, motivo pelo qual a Corte Superior entendeu pela afetação do Tema 1016 para uniformizar o entendimento sobre: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. Confira-se, a propósito, a ementa do aludido julgado: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SOBRE O ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DO TEMA 952/STJ. 1. Existência de teses firmadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 952/STJ acerca da validade de claúsula contratual de reajuste por faixa etária. 2. Limitação da abrangência do Tema 952/STJ aos planos de saúde individuais ou familiares. 3. Necessidade de formação de precedente específico acerca dos planos coletivos. 4. Delimitação da controvérsia: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. (ProAfR no REsp 1716113/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) Considerando que a questão debatida nestes autos corresponde àquela cujo sobrestamento foi determinado, impõe-se a suspensão da marcha processual até ulterior deliberação do STJ. Diante do exposto, determino a suspensão do trâmite deste agravo de instrumento, aguardando-se o julgamento dos Recursos Especiais representativos da controvérsia. Intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator